Tribunal: TJDFT
Processo: 0725825-21.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DE CONDENAÇÕES ANTIGAS. POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de ameaça e desacato. A Defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, requerendo o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, com consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a consideração de condenações antigas, com punibilidade extinta há mais de cinco anos, para fins de valoração negativa dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF, firmada no Tema 150 da Repercussão Geral (RE 593818), admite a utilização de condenações pretéritas, ainda que com penas extintas há mais de cinco anos, para configuração de maus antecedentes.
4. O STJ estabeleceu como parâmetro temporal de razoabilidade o prazo de 10 anos entre a extinção da pena e o novo delito, permitindo a valoração negativa quando este intervalo não for ultrapassado.
5. No caso concreto, consta condenação com punibilidade extinta em menos de 10 anos antes do novo delito, além de outras condenações mais antigas sem comprovação de extinção da pena, autorizando a consideração de maus antecedentes.
6. Não houve, nos autos, utilização de processo em curso para agravar a pena, inexistindo violação à Súmula 444 do STJ.
7. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão de uma única circunstância judicial desfavorável, sem causas de aumento ou diminuição nas fases subsequentes, resultando em reprimenda proporcional e adequada.

IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 64, I, 69, 107, IV, 147, 331, 33, §2o, “c”, e §3o, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593818 (Tema 150 da Repercussão Geral); STJ, REsp 2.037.378/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 03.12.2024, DJEN 23.12.2024; TJDFT, Acórdão 1986609, 0729752-92.2023.8.07.0003, Rel. Des. Esdras Neves, j. 03.04.2025, DJe 14.04.2025; TJDFT, Acórdão 2011686, 0700842-21.2024.8.07.0003, Rel. Des. Simone Lucindo, j. 18.06.2025, DJe 27.06.2025.